Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSOU A CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADA NA PALAVRA DA VÍTIMA E NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios. Destarte, a materialidade do ilícito sexual pode ser comprovada por outros elementos de prova.
2. Não há que falar em absolvição se a vítima relata os fatos de maneira lógica e consistente sempre que ouvida, afastando qualquer indicação de que seja produto de fantasia ou de vingança. Ademais, o Laudo de Exame de Corpo Delito atestou as lesões causadas no braço do apelante, compatíveis com a declaração da ofendida, no sentido de que, para conseguir escapar dele, arranhou seu braço com as unhas, comprovando que o ato sexual foi praticado sem o seu consentimento.
3. Recurso desprovido.